Tribunal: TJMT
Processo: 1027220-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027220-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DE CARVALHO SILVA - CPF: 328.849.901-00 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, decretou a prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da
actio
nata
em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir
:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os
arts
. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar Estadual n. 50/1998,
arts
. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANDRA MARIA DE CARVALHO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1043197-42.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, decretando a prescrição do terço constitucional de férias relativo aos quinze dias do mês de julho do ano de 2012.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que não há se falar em prescrição do terço constitucional de férias relativo ao ano de 2012, uma vez que tal pagamento pelo Estado de Mato Grosso ocorria apenas no mês de janeiro do ano seguinte, ou seja, janeiro de 2013, estando, portanto, dentro do quinquênio prescricional, considerando que a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017.

Argumenta, ainda, que o período concessivo de férias relacionadas ao ano de 2012 findou em dezembro de 2013, sendo este o termo inicial para prescrição do terço de férias do referido ano.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id.
306771857
).

Sem
c
ontrarrazões
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
321842888
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
SANDRA MARIA DE CARVALHO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1043197-42.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, decretando a prescrição do terço constitucional de férias relativo aos quinze dias do mês de julho do ano de 2012.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a c. Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR (Tema n. 4), assentou que “
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias

para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
”, enquadrando-se a agravante na primeira hipótese contemplada.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição do marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para a cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, cujo deslinde gravita em torno da correta aplicação do princípio da
actio
nata
em face do título executivo judicial formado na ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada em setembro de 2017.

O Decreto n. 20.910/1932, em seu art. 1o, estabelece o lapso de 5 (cinco) anos para o exercício de qualquer direito ou ação contra o Poder Público, contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

O cerne da questão, portanto, reside na precisa identificação do momento em que a pretensão da agravante se tornou exigível, ou seja, o instante da lesão ao seu direito, que, pelo princípio da
actio
nata
, deflagra o curso da prescrição.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu art. 54, inciso I, alínea “a”, que o professor gozará de 15 (quinze) dias de férias “
no término do 1o semestre previsto no calendário escolar
”.

De forma cogente, o art. 55 da referida lei preceitua que, “
independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
”.

Da exegese dos citados dispositivos, verifica-se que a obrigação de pagar o terço constitucional é contemporânea ao próprio período de fruição das férias do primeiro semestre previsto no calendário escolar.

Para o ano de 2012, a Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, em seu art. 5o, inciso I, determinou, de forma específica e vinculante, que o período de 15 (quinze) dias de férias escolares ocorreria de 16 a 30 de julho de 2012,
in
verbis
:

“
Art. 5o Determinar que as férias dos professores da Educação Básica, nos termos do inciso I, do artigo 54, da Lei Complementar no. 50/98 sejam nos seguintes períodos:

I -
após
o término do 1o semestre letivo, de 16 a 30 de julho de 2012, período de 15 (quinze) dias de férias escolares destinadas aos alunos e professores em sala de aula, de articulação da aprendizagem e de recursos multifuncionais;

II -
as
férias coletivas dos professores para o exercício de 2011/2012, serão usufruídas de acordo com o disposto com a Portaria no 441/11/GS/Seduc/MT.
”

Assim, evidencia-se que a lesão ao direito da agravante não se configurou em janeiro de 2013, e sim
no momento em que
a Administração, ao conceder o recesso escolar de julho de 2012, absteve-se de remunerá-la com a integralidade do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias.

A contagem do prazo de prescrição, portanto, iniciou em julho de 2012, quando o direito foi violado pela omissão do ente público. A partir de então, a agravante dispunha do prazo de cinco anos para deduzir sua pretensão em juízo. Contudo, a ação coletiva que interrompeu o prazo prescricional somente foi ajuizada em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal.

Dessa forma, a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional de férias sobre os quinze (15) dias do recesso escolar de 2012 encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesse sentido:

“
4. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante a data do efetivo pagamento para fins de contagem do prazo prescricional.

5. As férias de quinze dias do primeiro semestre de 2012 deveriam ter sido gozadas até 30.7.2012, tornando-se o respectivo terço constitucional exigível nesta data, anterior ao marco temporal da prescrição quinquenal
.” (TJ-MT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.7.2025, publicado no DJE em 25.7.2025).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025